Tribunal: STF
Processo: HC 221234
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão condenatória proferida no Processo nº 0001433-12.2014.8.16.0007/PR, bem como em face de acórdão da Apelação nº 1391769-2/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável com causa de aumento por ser tio da vítima) (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 3), tendo o título condenatório transitado em julgado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente (e-doc. 12). Sobreveio recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam deficiência da antiga defesa do paciente, argumentando que o advogado contratado para interpor recursos especial e extraordinário deixou de fazê-lo por ter perdido o prazo, tendo o processo transitado em julgado em 16/12/2015. Citam o ajuizamento de ação cível, na qual foi o antigo patrono condenado ao pagamento de danos materiais e morais ao paciente. Apontam não demonstradas provas suficientes de autoria do crime, aludindo aos depoimentos de testemunhas e das vítimas, os quais reputa contraditórios. Ponderam que os exames periciais realizados foram conclusivos quanto à inexistência de conjunção carnal e ato libidinoso diverso. Pleiteiam a desclassificação do delito para a modalidade tentada, considerando que os laudos periciais atestam a ausência de lesões na vítima. Alegam ser indevida a valoração negativa das consequências do crime.



    6. Pedem, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade da decisão proferida no julgamento da revisão criminal, reformando-se a sentença condenatória. Alternativamente, a desclassificação do delito para a modalidade tentada e o afastamento da valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Não há nos autos ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    8. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intime-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo se justiça.



    Brasília, 27 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator